Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. MORA INCONTROVERSA. DESPEJO LIMINAR. DEFERIMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CORROBORAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. LOCATÁRIAS. APELAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ADMISSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FORMULAÇÃO FIADA NA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO NO QUAL TRANSITA A AÇÃO. ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO E REFUTADA. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. AÇÃO AJUIZADA E PROCESSADA POR JUÍZO DE FORO DIVERSO DO ELEITO. COMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. OPÇÃO COADUNADA COM AS REGRAS QUE PAUTAM A COMPETÊNCIA TERRITORIAL (LOCAL DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO E RESIDÊNCIA DAS RÉS). LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DAS LOCATÁRIAS. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA RELATIVA EM COMPASSO COM OS INSTITUTOS E PRINCÍOS QUE ORIENTAM O PROCESSO. LOCATÁRIAS INADIMPLENTES. POSTURA CONTRADITÓRIA. COIBIÇÃO. PRESTÍGIO DA INADIMPLÊNCIA. AFETAÇÃO AOS FINS SOCIAIS QUE ORIENTAM O PROCESSO (CPC, ART. 8o). POSTERGAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. POSTULAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. EFEITOS. IRRADIAÇÃO A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI No 1.060/50, ART. 9o). APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

2. Concedido o benefício da justiça gratuita, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).

3. A competência territorial encerra natureza relativa, pois diz respeito ao interesse privado dos litigantes, podendo, pois, ser objeto de disposição contratual, e, não sendo excepcionado o juízo territorialmente incompetente, sua competência perpetua-se, derivando que, em ambiente de relação locatícia formalizada via de instrumento escrito, conquanto os legisladores especial e processual orientem que o juízo competente para processar e julgar as ações derivadas do vínculo é o do foro da situação da coisa, ressoa possível que haja eleição de foro diverso sem que implique situação de nulidade (CPC, arts. 46, 53, III, “d”; Lei n. 8.245/91, art. 58, II).

4. Aviada a ação de despejo por falta de pagamento no foro do local de situação do imóvel locado, que coincide com a residência da locatária, conquanto subsistente cláusula eletiva de foro dispondo sobre foro diverso, o fato processual pertinente à apreensão de que, concedida medida liminar de despejo, a locatária permanecera inerte, enseja o aperfeiçoamento da preclusão, repercutindo na preliminar de incompetência que havia formulado ao se defender, quando assentira com a inadimplência que lhe fora imputada.

5. A inércia da locatária ao ser confrontada com a liminar de despejo desferira em seu desfavor implica situação de descompasso com a preliminar que formulara visando o reconhecimento da incompetência territorial do juízo ao qual endereçada a ação, tornando inviável que, defronte o acolhimento do pedido rescisório e condenatório que lhe fora endereçado, não negando a inadimplência em que está incursa, demande a invalidação do julgado em razão de ter advindo de juízo territorialmente incompetente, porquanto sua postura ensejara a perpetuação da jurisdição reservada ao órgão jurisdicional, implicando, ademais, postura contraditória e dissonante da boa-fé processual, porquanto destinada simplesmente a postergar a inadimplência em que incidira, devendo ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, os fins sociais aos quais está destinado e os princípios que o informam para se ter como prorrogada a competência do juízo (CPC, arts. 8o, 64 e 65).

6. Sob sua função de controle, a boa-fé objetiva atua com o fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, vedando que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e coíbe o abuso de direito, o que se verifica em situação em que a locatária, defronte a mora em que incidira, vê decretada a rescisão da locação e sua condenação ao pagamento das obrigações locatícias inadimplidas, corroborando a liminar de despejo concedida, e, ao apelar, pauta suas alegações na alegação de incompetência territorial do juízo no qual transitara a ação com base na cláusula de eleição de foro convencionada, que em nada lhes beneficiava e cuja preservação não buscara no momento apropriado, desafiando o provimento antecipatório que lhe havia sido desfavorável.

7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.